Tribunal: TJDFT
Processo: 0015963-14.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0015963-14.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A. APELADO: JAIR MARTINS SILVA, RITA DE SOUZA OLIVEIRA, TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA D E S P A C H O Conforme a certidão de ID no 11483033, proferido o acórdão de ID no 10822651, não houve recurso das partes. Diante disso, certificado o trânsito em julgado, remetam-se os presentes autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator